Tribunal: TJDFT
Processo: 0722514-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722514-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravado: Condomínio Rossi Splendore D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Santa Margarete Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0702838-95.2017.8.07.0004, assim redigida: “A parte executada peticionante comunicando a homologação do plano da sua Recuperação Judicial, requerendo o levantamento de penhoras eventualmente realizadas, ID183807428, tendo em vista que o crédito dos autos será pago pelo plano de recuperação. Instada a se manifestar, a parte exequente salienta que a discussão da petição supra já foi decidida, conforme ID173395331, onde foi reconhecida a natureza extraconcursal dos créditos condominiais., sendo que, após a apresentação de embargos de declaração que foram rejeitados IDs173684699 e 183302558, não foi apresentado recurso, estando preclusa a discussão. Por determinação deste Juízo foi certificado o decurso de prazo da decisão supra, sem recurso, conforme ID190092969. Assim, razão assiste ao exequente, houve a preclusão da decisão de reconhecimento da natureza extraconcursal dos autos, devendo o feito prosseguir em seus trâmites normais. Em face do convênio SISBAJUD, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, promovo a determinação de bloqueio de valores em conta corrente da parte executada para fins de indisponibilidade. A indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual determino o cancelamento dos valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Caso a diligência seja frutífera, considerando que a execução se realiza no interesse da parte credora, mas por meio menos oneroso à parte executada, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo, para evitar prejuízos em relação à remuneração dos ativos financeiros indisponibilizados. Aguarde-se, por 5 (cinco) dias, para verificação de respostas positivas. Indefiro o pedido da parte exequente de bloqueios pelo sistema "teimosinha", tendo em vista as dificuldades técnicas de sua realização, onde poderão haver várias impugnações, tumultuando o feito bem assim não haver indícios nos autos de que trarão efetividade para a quitação da dívida, já que houveram dois bloqueios IDs 15046713 e 129907735, que foram frustradas a localização de ativos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 59812475), em síntese, a existência de fatos novos que foram ignorados pelo Juízo singular a respeito de ter havido: a) novo posicionamento do Juízo universal da recuperação judicial sobre a “concursalidade” das despesas de condomínio; b) recente decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os débitos de condomínio constituídos anteriormente ao ajuizamento da ação, serão concursais; e c) aprovação do plano de recuperação judicial com a habilitação do crédito devido ao agravado. Acrescenta que o pagamento do débito, de acordo com o plano de recuperação judicial, não prejudicará o agravado, visto que o valor devido compreende o período de março a setembro de 2016. Por essa razão não é mais essencial para a manutenção do condomínio. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo com a imediata proibição de novos atos de constrição patrimonial, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida. As guias de recolhimento do valor do preparo recursal e os respectivos comprovantes de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 59812507 e Id. 59812508). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos que sustentam a respectiva pretensão (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de se exigir, por meio de cumprimento de sentença, crédito, oriundo de despesas de condomínio, constituído em desfavor de sociedade empresária submetida a processo de recuperação judicial. O devedor submetido ao processo de recuperação judicial deve satisfazer com preferência os créditos "extraconcursais” em relação aos haveres ditos "concursais", nos moldes dos artigos 84 e 149, todos da Lei no 11.101/2005. O crédito indicado nos autos foi constituído pelas obrigações que compõem a pretensão insatisfeita ora exercida pelo condomínio. Assim, o processo de origem tem como objetivo a satisfação do aludido crédito. A obrigação de pagar o mencionado valor tem natureza propter rem, ou seja, está vinculada ao bem imóvel que integra o condomínio. Por essa razão observa-se que esses encargos são destinados à própria manutenção do referido bem. Em outras palavras, as aludidas despesas são empregadas na administração de bem pertencente à própria sociedade empresária que está submetida ao processo de recuperação judicial. Logo, o crédito decorrente do inadimplemento dos mencionados encargos tem natureza "extraconcursal", nos termos do art. 84, inc. III, da Lei no 11.101/2005. Convém destacar que os atos de constrição patrimonial devem ser submetidos ao controle do Juízo universal, a fim de resguardar a continuidade da atividade empresarial e evitar a convolação em falência. A esse respeito examinem-se a seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os débitos condominiais se revestem de natureza propter rem por estarem vinculadas ao imóvel. Essas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação no Juízo especializado, tampouco acarretam a suspensão da execução, nos termos da Lei número 11.101/2005. 2. Como os débitos condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, não há necessidade de suspensão da execução, entretanto os atos de constrição patrimonial devem ser submetidos ao juízo universal para ciência, a fim de resguardar a continuidade da atividade empresarial, evitando-se a convolação em falência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1434558, 07071132620228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os encargos condominiais são destinados à manutenção do próprio bem e, por esse motivo, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação. 2. Os créditos extraconcursais, embora não se sujeitem ao plano de recuperação da empresa, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar. Isso porque a determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo, viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1819858, 07054129320238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO BEM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a Lei de Falência e Recuperações Judiciais prever a suspensão das ações e execuções da empresa em processo de recuperação judicial, além de submetê-los às condições do plano de recuperação, a jurisprudência e doutrina majoritária são firmes no sentido de que a recuperação não atinge as ações relativas à percepção taxas de condomínio inadimplidas. 2. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, que oneram a própria coisa e são necessárias à manutenção do condomínio. Cuida-se de crédito extraconcursal, referente às despesas condominiais destinadas à manutenção do próprio bem, não sendo passível de suspensão em razão do pedido ou decretação da recuperação judicial. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1233264, 07194496720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ENCARGOS DA MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ATUAL. 1. A inexistência de dissídio interpretativo atual não justifica a interposição dos embargos de divergência. 2. Os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, enquadrando-se como crédito extraconcursal. Portanto, não se sujeitam à habilitação de crédito. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDv nos EAREsp n. 769.043/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/3/2021, DJe de 7/4/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A EGIDE DO NCPC. ACAO DE COBRANÇA DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. POSTERIOR FALÊNCIA DA ORA RECORRENTE. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES A FALÊNCIA QUE SE REFEREM A MANUTENÇÃO DA COISA. NATUREZA PROPTER REM. PREFERENCIA SOBRE OS CRÉDITOS ATRIBUÍDOS A MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. CARÁTER EXTRACONCURSAL. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SUMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NAO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de marco de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A atual jurisprudência desta Corte Superior e no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária a administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando a habilitação de credito, tampouco a suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências. Precedentes. 3. Em virtude do não conhecimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao deposito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1646272/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões está demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente em relação à necessidade de suspensão dos atos de constrição patrimonial, que devem ser submetidos ao conhecimento do Juízo universal. O requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pela decisão agravada resultará na indevida constrição de bens da recorrente o que poderá inviabilizar a atividade empresarial e comprometer o pagamento dos credores. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos pela decisão agravada, mais precisamente no que concerne às medidas constritivas determinadas, até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator